Tribunal: TJMT
Processo: 0014161-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0014161-50.2016.8.11.0041
RECORRENTE: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDO: AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (id 94381499):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE PEÇA DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – PAGAMENTO POR ELA EFETIVADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA QUANTO A SER INDEVIDO – CONTEXTO DOS AUTOS QUE INDICA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §2o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.
Se a autora alega que não houve a compra e venda de peça automotiva, mas efetua o respectivo pagamento sem fazer nenhuma ressalva quanto a ser indevido, além de não ter negado a existência da primeira compra, da qual teve origem a segunda, cujas notas fiscais têm os mesmos dados de entrega, inclusive com igual destinatário para recebimento de email e idêntica assinatura de recebimento, não há como deixar de reconhecer que essa relação comercial tenha de fato ocorrido.
A inscrição do nome da empresa em órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida é regular.
Infundada a pretensão de repetição de indébito se a cobrança ocorreu legalmente.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.
(TJMT, ApCiv no 0014161-50.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 15.07.2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, conforme acordão de id 96048469.
A parte recorrente alega violação ao artigo art. 489, §1o inciso IV, 1022 incisos I e II do Código de Processo Civil alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acordão objurgado não se pronunciou a respeito de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial no tocante a prova dos autos (inclusive testemunhal) que corrobora com a tese de que nunca houve autorização para a compra em questão, tão menos notificação acerca do apontamento negativo dos dados da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.
Ao final, requesta pelo provimento de suas razões recursais e nulidade do acordão, com consequente retorno dos autos à esta corte de origem para novo julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (ids 99087975 e 99076980).
Contrarrazões apresentadas (id 102430494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022 inciso I e II do CPC. Inexistência de omissão ou contradição.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022 incisos I e II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida.
Nesta perspectiva, aponta omissão e contradição do órgão fracionário recorrido quanto a análise dos depoimentos das testemunhas ouvidas, todas uníssonas ao afirmarem que a empresa nunca autorizou a compra que deu origem à celeuma objeto deste julgamento.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, se manifestou em relação aos pontos essenciais à solução da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (id 94381499):
(...)O que é importante relevar é que a apelada afirma que solicitou o boleto para pagamento do débito e o efetivou em 16-3-2016 (Id n. 91023247 – pág. 9) e, ainda que alegue que não foi com a intenção de reconhecer a dívida, não emitiu nenhum documento para fazer essa ressalva, o que implica implicitamente no reconhecimento de sua existência, senão teria pago, mas formalizado seu inconformismo registrando-o documentalmente, seja por email, seja por notificação, ou qualquer outro meio.
Tanto é verdade que no email trocado entre as empresas, em que a apelante disponibiliza os dados bancários para pagamento do débito em referência, não há nenhuma menção pela apelada de que ele não seria devido (Id n. 91023247 – pág. 10).
Ademais, a apelante, em sua Impugnação à Contestação, não nega que tenha feito a primeira compra, da qual originou a segunda (em que a peça foi substituída por não ter sido coberta pela garantia) nem nega que tenha pago os demais boletos relacionados à primeira compra, que foi parcelada em quatro vezes, limitando-se a argumentar vagamente que tais boletos, com seus respectivos pagamentos, não foram trazidos aos autos.
E ainda, todas as Notas Fiscais juntadas aos autos tem o email de junior@studioinf.com.br na nota de rodapé (Id n. 91023246 – págs. 5/6, Id n. 91112963 e Id n. 91112964), pertencente ao Diretor da apelada, José Guerreiro Neto, a quem seriam destinados os emails, sendo que somente com relação àquela sub judice é que foi negada a compra e venda e o envio da referida correspondência, o que não inspira verossimilhança da alegação.
Destaca-se, também, que em todas essas NFs há observação de que a entrega se daria na oficina mecânica, de modo que não é crível que somente aquela ora discutida não tenha sido autorizada pela apelada, sobretudo porque a primeira compra e venda seguiu exatamente esse padrão e, inclusive, consta assinada pela mesma pessoa que assinou a segunda, que ora se questiona.
Tais fatos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas da apelante, principalmente por Nereu Coelho, que afirma ter sido o vendedor no referido caso, e confirma esse modus operandi, de que as vendas eram feitas e as peças eram entregues diretamente nas oficinas mecânicas.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, ao argumento de que este não analisou as provas da forma realizada pela primeira instância, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça